Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Atipicidade. Pena. Individualização. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação e se a conduta é típica; (ii) se a valoração negativa dos motivos do crime deve ser mantida; (iii) a incidência concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, com a causa de aumento do § 1o, do art. 147, ambos do CP; (iv) se o regime prisional fixado está adequado.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, no sentido de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, ao encaminhar mensagem contendo ameaça de morte, somado ao print da mensagem juntado aos autos - “eu mato você e vou pra cadeia vagabunda desgraçada eu soubesse já tinha mandado você pro inferno” -, causando-lhe temor, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
4. Se não há provas de que a ameaça foi motivada por ciúme exacerbado ou sentimento de posse do réu, afasta-se a valoração negativa dos motivos do crime.
5. A incidência da causa de aumento do art. 147, § 1°, do CP – crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino - e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP - violência contra a mulher -, gera “bis in idem”.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2080100, 0706995-18.2025.8.07.0009, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/1/2026, publicado no DJe: 29/1/2026.